Tribunal: TCU
Processo: 017.482/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7400/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.482/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Nery Carvalho Bastos da Silva (XXX.390.607-XX); Andrea de Mello Figueiredo (XXX.223.277-XX); Antonieta de Mello Figueiredo Silva (XXX.286.817-XX); Carmem Amelia Micelli Teixeira (XXX.043.407-XX); Edmea Figueiredo Rocha (XXX.378.167-XX); Elisangela Fonseca Bastos (XXX.952.327-XX); Maria Eduarda Araujo Castro (XXX.087.707-XX); Marlene Figueiredo da Silva (XXX.913.427-XX); Marli de Mello Figueiredo Nunes (XXX.003.257-XX); Rosalia Mendiondo Dadalt (XXX.192.767-XX); Tamires Araujo Castro (XXX.974.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.